Tribunal: TJMT
Processo: 0077516-55.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DEVANIR CALCIOLARI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ELSON JOSÉ REZENDE

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Número do Protocolo: 77516/2019
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
DEVANIR CALCIOLARI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ELSON JOSÉ REZENDE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEVANIR CALCIOLARI E LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO contra v. acórdão desta Câmara (fls. 1.965/1.979), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se hígida a sentença a quo por seus próprio e jurídicos fundamentos.
A insurgência recursal dos embargantes reside à suposta contradição constante no decisum embargado, no sentido de que houve irregular afastamento da incidência da coisa julgada material levantada em sede de preliminar, já que desconsiderou seu efeito secundário, que possibilita a extensão dos efeitos à terceiros juridicamente interessados (ultra partes) e não somente às partes diretamente envolvidas na celeuma (inter partes).
De outro lado, invocam que o acórdão padece de omissão quanto à análise do conjunto probatórios constantes dos autos, em que ficou demonstrado “o erro de fato do autor/apelado em ter adquirido um imóvel (situado em JUSCIMEIRA) e adentrado em outro (situado em POXORÉU)”, circunstâncias essas que foram confirmadas tanto pelas testemunhas como pelo próprio perito judicial, que, no entanto, não foram sopesados pelo Colegiado. Dizem, ainda, que há contradição quanto à impossibilidade de discussão do domínio na ação possessória, o que, no entender dos embargantes, também acarreta carência na fundamentação, na forma do art. 489, VI, do CPC.
Diante desses argumentos, pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de se reformar a sentença de primeiro grau (fls. 1.982/2.000).
Contrarrazões ofertadas às fls. 2.005/2.013, pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios de omissão e contradição do acórdão de fls. 1.965/1.979, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – DISCUSSÃO POSSESSÓRIA FUNDAMENTADA EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO POR AMBOS OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE CONVERGEM À COMPROVAÇÃODA POSSE ANTERIOR EXERCIDA PELO AUTOR E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS, PREVALECENDO-SE O TÍTULO MAIS ANTIGO – PRECEDENTES – REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não faz coisa julgada material acordo homologado por sentença da qual não participou o requerente na presente ação reintegratória. Inteligência do art. 506 do CPC/15. Da mesma forma, não há se falar em carência da ação por falta de delimitação da posse quando evidenciado o atendimento de emenda da inicial, acostando documentos pertinentes ao exame do litígio.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, verificada que ambas as partes discutem a posse com lastro em título de propriedade, ou seja, o domínio do bem, a posse disputada deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar (princípio da prioridade registral), devidamente confirmada por meio de prova pericial e pelas testemunhas arroladas pelas partes, a rigor do que determina o Verbete Sumular 487 do STF, que na espécie restou favorável ao autor da demanda reintegratória. Apelação desprovida.”

Inicialmente, apesar da discordância dos embargantes, no caso concreto não há razões para o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pelos recorrentes (ofensa à coisa julgada), já que, nos termos do art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Quanto ao ponto, restou expressamente consignado no decisum recorrido que “Em que pesem os apelantes alegarem que os fatos discutidos no presente feito possessório já ter sido objeto de análise anterior (Autos nº. 212/2005 – Código 19854, em fase de cumprimento de sentença), não se sustenta a alegada ocorrência de ofensa à coisa julgada material, já que da análise do acordo entabulado pelas partes no aludido processo (Berté Florestal Ltda. x Devanir Calciolari e Luiz Carlos Gonçalves Anunciação), devidamente homologado pelo Juízo a quo, mostra-se inquestionável que a transação homologada “não faz prova de posse para os autos 139/2006 ou terceiros interessados” (sic fl. 247), sem levar em consideração que os efeitos da coisa julgada se limitam apenas às partes envolvidas na demanda, e nunca em face de pessoas/terceiros estranhos à relação processual subjacente, a rigor do que prevê a regra inserta no art. 506 do CPC/15” (fl. 1.967 – com destaques no original).
Ora, não se pode, evidentemente, confinar a coisa julgada aos estreitos limites dos fenômenos processuais. Ao contrário da preclusão, de relevância preponderante no plano endoprocessual, a coisa julgada é predestinada a operar fora e além do processo em que surgiu a decisão tornada imutável e indiscutível, graças ao nível atingido da irrecorribilidade. Reserva-lhe o ordenamento jurídico uma função de porte constitucional, integrada à garantia dos direitos do homem, que pode ser caracterizada como um imperativo da tutela que o moderno Estado Democrático de Direito assegura ao “direito fundamental à segurança jurídica”.
Nessa perspectiva, LIEBMAN destaca que as qualidades que cercam os efeitos da sentença, configurando a coisa julgada, revelam a inegável necessidade, reconhecida pela ordem pública, de evitar a perpetuação dos litígios, em prol da segurança que os negócios jurídicos reclamam da ordem jurídica, de modo que deve prevalecer a tônica segundo o qual o estranho à relação processual não pode ser afetado em sua esfera jurídica, em nome da garantia do contraditório e ampla defesa.
Ademais, os recorrentes também apontam que o decisum é omisso, já que não houve enfrentamento dos seus argumentos, tampouco foi o conjunto probatório constante dos autos apreciado com parcimônia, mormente a prova testemunhal e o laudo pericial, que, segundo entendem, acabaria por alterar o resultado da sentença hostilizada.
Entretanto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”, já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, seja ele afeto ao conjunto probatório ou mesmo em relação à aventada contradição na impossibilidade de se discutir propriedade em ação possessória, tem-se que o acórdão embargado foi expresso no sentido de que “[...] no caso dos autos, ambas as partes discutem como matéria de defesa o domínio do bem em questão, certo que a jurisprudência traz a exceptio domini, caso as partes discutam a posse a título de propriedade, havendo, assim, a possibilidade de decisão com fundamento no domínio em caso de ação possessória.”, concluindo que “a controvérsia gira em torno da análise da documentação e da prevalência dos respectivos registros imobiliários trazidos pelos litigantes, acrescentando-se, desde logo, que o debate em torno da duplicidade registral e eventual sobreposição de lotes, como muito bem sopesado pela togada sentenciante, se esvai diante do “Princípio da Prioridade do Registro”, cuja razão de ser encontra previsão nos arts. 182 e 186, da Lei que regulamente os registros públicos (Lei nº. 6.015/1973)”, cujos fatos foram igualmente confirmados por meio do laudo pericial, “que esmiuçou a cadeia dominial, mediante análise criteriosa das matrículas dos imóveis, plantas topográficas e levantamentos topográficos”, e deixo de trazer seus elementos porquanto de conhecimento de ambas as partes litigantes.
Já em relação à prova testemunhal, diversamente do assinalado pelos embargantes, o que, de fato, se tem é que todos os depoimentos, sejam eles indicados pela parte adversa ou não, foram uníssonas em confirmarem as alegações do autor/apelado (aqui embargado), e não dos recorrentes, tanto que foram expressos que jamais eles exercitaram posse sobre o imóvel litigioso, dando-se especial ênfase ao testemunho do Sr. Lei Bacaltchuk, assentado nos seguintes termos:

“[...] que conhece a Fazenda Mato Grosso e sabe que na sua composição existem três registros, Fazenda Mato Grosso propriamente dita, Lindóia e Rincão Florido; que em 2003 o depoente adquiriu um imóvel lindeiro à Fazenda Mato Grosso, a Fazenda Corguinho; que para reforçar a estrada de acesso, no ano de 2005, pediu autorização para o autor, proprietário da Fazenda Mato Grosso; que em data que não sabe precisar, acredita em 2005, o autor assinou o georreferenciamento do imóvel do declarante, como lindeiro; que desconhece que o réu seja proprietário de imóvel na região de seu imóvel; que o autor construiu uma casa e um barracão na Fazenda Mato Grosso, gradeou o imóvel para aplicar calcário; que presenciou o autor trabalhando no imóvel nos anos de 2003, 2004 e até o final do mês de outubro de 2005; que para reformar a estrada esteve no imóvel em litígio em fevereiro de 2006 e tomou ciência de que o autor não mais estava na área; [...] que em 2005 acompanhou o arrendamento de eucalipto, porque estava arrendando o seu imóvel para plantio de eucalipto; que quando da reforma da estrada o réu estava na posse do imóvel em litígio; que a Fazenda Morro Vermelho é lindeira à Fazenda Mato Grosso [...]” – fl. 526.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, consignando, contudo, que nova reprodução das teses aqui afastadas ensejará na imediata aplicação da penalidade.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 2º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)
Eminentes pares.

Pedi vistas, por um pequeno detalhe que me chamou a atenção nas razões da recorrente, no que concerne a questão dos títulos dominiais apresentados pelas partes, já que ambas, defenderam suas pretensões, com base nos mesmos.

Segundo o art. 557, caput, do CPC, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Acerca do referido dispositivo legal, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
A proibição da concomitância do possessório e petitório pela vedação a exceptio proprietatis é de ordem pública (verificável ex officio) e deita raízes na função social da posse e seu fundamental significado no mundo dos fatos.

(...) entendemos que há evidente interesse público na preservação da autonomia entre a posse e a propriedade, pois a finalidade da norma é justamente tutelar a função social da posse, que não é privativa da pessoa do proprietário. A experiência social e cultural demonstra que a posse é comumente exercitada por pessoa carecedora de propriedade, que não pode ter o seu trabalho, sustento e moradia abruptamente interrompidos, com base em simples contraposição de uma propriedade alheia. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. 11 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015).

Ocorre, todavia, que a proteção possessória foi dado àquele que detém o melhor título de domínio, o que contraria a orientação dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, uma vez que ação possessória, cabe apenas a discussão fática que envolve a posse, eis que o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade da área deve ser discutida em ação própria, de sorte que nenhuma circunstância relativa à validade ou prioridade do título de aquisição há de ser considerada neste feito; conforme entendimento do STJ: (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019).

Nesse mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça:
RAI Nº 1014354-69.2019.8.11.0000
EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ARTIGO 557 DO CP/15 – PRECEDENTE DO STJ – LITÍGIO LIMITADO À ÁREA TURBADA (872,3280 HECTARES) – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE- PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 EM PARTE DA ÁREA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Pelo contrato de compra e venda se transfere o domínio, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15.
Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, o que no caso ocorreu em parte da área, qual seja, 872,3280 hectares.

(N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Dispositivo.
Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo PROVIMENTO deste aclaratório, a fim de reconhecer a contradição, e dar provimento o Recurso de Apelação e julgar improcedente a ação (art. 485, IV do CPC), ante a impossibilidade de discussão de domínio em demanda possessória.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)
Senhor Presidente:
Ante a divergência, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 1º OS ACOLHEU.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.
No caso, Devanir Calciolari e Luiz Carlos Gonçalves da Anunciação, aviaram embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto por eles, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de reintegração de posse, promovida por Elson José Rezende.
Para tanto, aduziram a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, quanto aos seguintes pontos: a extensão da coisa julgada material a terceiros juridicamente interessados, no que tange ao reconhecimento da posse dos requeridos/embargantes nos autos da Ação de Reintegração de Posse cód. 19854 (Agravo de Instrumento nº 47140/2005); o erro de fato do autor/embargado ter adquirido um imóvel ter adentrado em outro, ou seja, em imóvel lindeiro, e a impossibilidade de discussão do domínio na ação possessória.
A Eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves rejeitou o recurso de embargos de declaração, ao argumento de que os embargantes pretendem “a rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios”.
Já o 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos acolheu o recurso de embargos de declaração para “reconhecer a contradição, e dar provimento o Recurso de Apelação e julgar improcedente a ação (art. 485, IV do CPC), ante a impossibilidade de discussão de domínio em demanda possessória”.
Da análise dos autos, coaduno do entendimento firmado pela Eminente Relatora, no sentido de que não há qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.
Em verdade, os embargantes, sob a pretensa ocorrência de omissão e contradição, pretendem a revisão do julgado a fim de que a tese suscitada seja acolhida. Contudo, o simples inconformismo com o posicionamento adotado no acórdão não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à extensão da coisa julgada material a terceiros juridicamente interessados, no que tange ao reconhecimento da posse dos requeridos/embargantes nos autos do Agravo de Instrumento nº 47140/2005, tal como consignado pela Eminente Relatora, o acórdão foi claro ao consignar que o acordo entabulado na Ação de Reintegração de Posse nº 212/2005, promovida pela arrendatária do autor em face dos ora embargantes, não faz prova de posse para o presente feito ou terceiros interessados, bem como que os efeitos da coisa julgada se limitam apenas às partes envolvidas na demanda e não em face de terceiros estranhos à relação processual (fls. 1967).
De outro lado, a questão quanto ao suposto erro de fato do autor/embargado ter adquirido um imóvel e adentrado em outro, e, a discussão acerca do domínio na ação possessória, é certo que não importam, na solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio, inclusive sobre regularidade ou não do título. Ou seja, é descabido alegar direito de propriedade em ação possessória, dada a diferença estabelecida entre juízo petitório e juízo possessório.
Vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 7. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "[...] a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários [...]" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 8. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo. 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (destaquei)

Ocorre que não obstante tenha constado no acórdão objurgado que a proteção possessória foi dada àquele que detém o melhor título de domínio, como aliás, considerado pelo Eminente 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, restou também consignado que a melhor posse do imóvel em litígio foi comprovada pelo autor/embargado.
Ou seja, restou consignado no acórdão objurgado que o autor/embargado logrou êxito em comprovar que exercia a posse anterior sobre o bem e que os requeridos/embargantes, de forma injusta, a teriam esbulhado.
Nesse ponto, muito bem discorreu a Eminente Relatora quando afirmou que a posse do autor/embargado foi confirmada por testemunhas arroladas quando da audiência de justificação prévia, datada de 08/05/2007, que serviram, inclusive, para o deferimento da tutela possessória, que foi mantida por este Sodalício, quando dos julgamentos dos Agravos de Instrumentos nºs 41035/2007, 43750/2007, 10803/2016 – fls. 1.735-1.745.
Destaque-se o voto proferido pelo Des. José Silvério Gomes quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 41035/2007 que assim fez constar, in verbis:
“Compulsando autos, denota-se que os documentos carreados pelo autor, ora agravado, juntados com a inicial, demonstram de modo cabal que desde o ano de 2002 exerce a posse do imóvel, pois nela efetuou várias benfeitorias, descritas em audiência e comprovadas pelos recibos acostados em fls. 249/262, descrevendo além de materiais adquiridos o pagamento de mão de obra para realização dessas benfeitorias.
De ressaltar também que os agravantes não lograram em demonstrar qualquer suporte fático capaz de modificar a escorreita decisão monocrática, havendo-se de considerar que o princípio da imediatidade, impõe atribuir substancial relevo à percepção do MM. Juiz Singular, porquanto se encontra à frente da instrução processual e em contrato direto com as partes – notadamente com as testemunhas ouvidas na audiência de justificação -, podendo melhor extrair os elementos para formação de mais adequada e justa convicção”. (fls. 836 – Volume 4). (destaquei)

No mesmo sentido, o Juízo a quo fez constar da sentença que “a analisar detidamente conjunto probatório jungido aos autos, extrai-se que o requerente exercia efetivamente a posse do imóvel desde a sua aquisição, em 2003, explorando-o comercialmente, através de arrendamento e pecuária. Segundo as declarações colhidas em juízo, verifica-se que em 2005 o requerente arrendou o imóvel para o plantio de eucaliptos, restando ainda comprovado que o esbulho ocorreu em 30/10/2005. Por sua vez, vê-se que a posse anterior pertencia ao requerente”. (fls. 1783-v).
E no acórdão objurgado a Eminente Relatora consignou que também restou demonstrado o esbulho praticado pelos ora embargantes quando em 30/10/2005, houve a “cessação das atividades da arrendatária do imóvel sub judice para fins de plantio de eucaliptos e acácia firmada com a empresa Berté Florestal Ltda.” (fls. 1974).
Ademais, constou, ainda, que as testemunhas arroladas pelos apelantes, ora embargantes, não foram capazes de infirmar os argumentos do autor, ora embargado, ao contrário, elucidaram que eles jamais exercitaram posse sobre o imóvel em litígio (fl. 1974). Nesse ponto, a Eminente Relatora transcreveu no acórdão os depoimentos prestados em juízo.
Assim, demonstrado os requisitos ensejadores da reintegração de posse pretendida, a manutenção do acórdão que reconheceu a procedência do pedido é medida que se impõe.
Ressalte-se que a questão acerca da propriedade do bem imóvel em questão somente foi objeto de análise no acórdão, porquanto como consignado pela Relatora, “ambas as partes discutem como matéria de defesa o domínio do bem” (fls. 1970 – v).
Isso posto, com a devida vênia ao 1º Vogal, acompanho o voto proferido pela Relatora, para rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.

EM 07 de outubro de 2020

EM FACE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO ADIADO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º Vogal convocado) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA